Tribunal: TJPA
Processo: 0801435-23.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801435-23.2021.8.14.0115

APELANTE: IURY FERREIRA DA SILVA DUARTE, RENATO CORREIA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E ADULTERAÇÃO DE CHASSI. ARTIGO 157, §3º, INCISO II E ARTIGO 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE.

PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DE CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCINIO PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO DE LATROCÍNIO E ADULTERAÇÃO DE CHASSI, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR TAMBÉM EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese defensiva em relação a desclassificação para o crime de roubo. Decisão fundamentada onde se encontram as razões do convencimento do magistrado e o lastro probatório para fundamentar a sentença condenatória, não restando evidenciado qualquer prejuízo em razão da alegada nulidade. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
RENATO CORREIA DA SILVA e IURY FERREIRA DA SILVA DUARTE
, contra sentença que os condenou, cada um, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, II e artigo 311, ambos do Código Penal. A defesa do réu RENATO CORREIA DA SILVA pleiteia pela absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ante atipicidade da conduta. Já a defesa do réu IURY FERREIRA DA SILVA requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por não enfrentamento da tese defensiva em relação a desclassificação para o crime de roubo e no mérito o provimento do apelo com a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente pleiteia pela desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição dos recorrentes e (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e autoria está suficientemente demonstrada, notadamente, pelo
Boletim de Ocorrência nº 00104/2021.001133-9, ID. 18072422, pelo Boletim de Ocorrência nº 00104/2021.001124-8, pelo Auto de Apreensão, ID. 18072422 e pelos autos do IPL contendo imagens e gravações, ID’s. 18072421 / 18072423, assim como, as declarações das testemunhas PM RUAN CARLOS RODRIGUES PORTO e PM BRENO CARLOS DE SOUZA, como também pelos relatos das testemunhas informantes ALCIONE ZAMONER MENDONÇA e BRENDA ZAMONER MENDONÇA, e ainda, as confissões dos apelantes IURY FERREIRA DA SILVA DUARTE e RENATO CORREIA DA SILVA, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem por atipicidade de conduta, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

5. Desclassificação para o crime de roubo majorado. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime de latrocínio, ocorrendo o emprego de violência física que resultou no óbito da vítima, condição suficiente para ser atribuído ao apelante o crime do art. 157, §3º, II, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §3, II, e art. 157 “caput”; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos para manter a sentença condenatória imposta aos acusados, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RENATO CORREIA DA SILVA e IURY FERREIRA DA SILVA DUARTE
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, II e artigo 311, ambos do Código Penal, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do réu RENATO CORREIA DA SILVA pleiteia pela absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ante atipicidade da conduta. Já a defesa do réu IURY FERREIRA DA SILVA requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por não enfrentamento da tese defensiva em relação a desclassificação para o crime de roubo e no mérito o provimento do apelo com a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente pleiteia pela desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos “q
ue, no dia 31/08/2021, por volta das 18:30, na Rua Santa Ana, bairro Bela Vista, Comercial Brenda, nesta cidade, os denunciados IURY FERREIRA DA SILVA DUARTE e RENATO CORREIA DA SILVA, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram – mediante violência física, com vontade livre e consciente, ânimo de apossamento definitivo e animus laedendi – dois anéis de ouro pertencentes à vítima Petan Mendonça, salientando-se que de tal violência resultou na morte do ofendido
”,
fato ocorrido na comarca de Xinguara/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

O apelante Iury da Silva pugna preliminarmente pela nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese defensiva em relação a desclassificação para o crime de roubo. Pleito que não merece guarida, pois como sabido, a ausência de enfrentamento expresso de uma das teses defensivas, não enseja nulidade da decisão, se nela há as razões do convencimento do magistrado e o lastro probatório para fundamentar a sentença condenatória, não ocorrendo, no presente caso, qualquer prejuízo para a defesa. Assim não restando evidenciado qualquer prejuízo em razão da alegada nulidade, rejeito a preliminar suscitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Os apelantes pleiteiam a absolvição, com base na insuficiência de provas.

Não merecem razão os apelantes.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 157, §3º, II, do CP e no art. 311, do CP.

A materialidade e autoria está suficientemente demonstrada, notadamente, pelo
Boletim de Ocorrência nº 00104/2021.001133-9, ID. 18072422, pelo Boletim de Ocorrência nº 00104/2021.001124-8, pelo Auto de Apreensão, ID. 18072422 e pelos autos do IPL contendo imagens e gravações, ID’s. 18072421 / 18072423, assim como, as declarações das testemunhas PM RUAN CARLOS RODRIGUES PORTO e PM BRENO CARLOS DE SOUZA, como também pelos relatos das testemunhas informantes ALCIONE ZAMONER MENDONÇA e BRENDA ZAMONER MENDONÇA, e ainda, as confissões dos apelantes IURY FERREIRA DA SILVA DUARTE e RENATO CORREIA DA SILVA.

Os réus, em seus interrogatórios judiciais
confessaram os fatos que lhe foram atribuídos
.

A testemunha, PM RUAN CARLOS RODRIGUES PORTO, em juízo, afirmou “
que o serviço de inteligência confirmou que era a residência do acusado RENATO, o que deu autorização para adentrarem a casa, já que ainda se tratava de flagrante delito e foram encontradas mais pessoas na residência, inclusive consumindo entorpecentes. No primeiro momento, o réu não estava com arma, apenas posteriormente que ele confessou tanto o crime, como onde estaria a arma. Informou que RENATO foi reconhecido pelas imagens do circuito interno do estabelecimento e pelas tatuagens. Relatou, que RENATO confirmou que praticou o crime com o outro acusado que havia sido preso na época - e que o acusado YURI foi quem pilotou a moto - e disse que não queria praticar o crime, mas sabia que o empresário tinha uma arma e já foi contando com isso
”.

A testemunha PM BRENO CARLOS DE SOUZA, em juízo, informou “
que a guarnição recebeu denúncia anônima quanto ao RENATO, o que foi devidamente apurada. Que prenderam RENATO em casa, juntamente com outras pessoas, momento em que confessou a prática delituosa, e que atirou porque a vítima iria puxar uma arma embaixo do balcão. Quanto à prisão do YURI esclareceu que não foi realizada por sua guarnição, porém tem conhecimento de que a moto utilizada no crime estava com a placa adulterada’’.

Já a testemunha informante BRENDA ZAMONER MENDONÇA, filha da vítima, em juízo, relatou “
que tem conhecimento de que dois indivíduos foram roubar seu pai e acabaram matando-o, tendo a família percebido que faltavam dois anéis com a vítima”.

Os apelantes, IURY FERREIRA DA SILVA DUARTE e RENATO CORREIA DA SILVA, em juízo, confessaram a autoria dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e latrocínio. Esclareceram também que foi utilizado uma motocicleta, que era de propriedade de IURY, e que adulteraram a placa da moto mudando 0 para 8, com fita isolante. Bem como, relataram que ao passarem em frente ao “Comercial Brenda”, entraram e no momento do crime, quando IURY foi pegar o cordão da vítima, ela reagiu e abaixou, o que assustou RENATO e fez com que, ele atirasse contra a vítima.

Ressalta-se ainda que a condenação se baseou no conjunto probatório carreado aos autos, sobretudo, pelas declarações prestadas pelas testemunhas, que foram firmes e convincentes, no sentido de atestar a participação dos apelantes no delito, que resultou no óbito da vítima
Petan Mendonça
, além da consequente adulteração do chassi da motocicleta de Iury, a qual foi usada na prática do crime, inclusive havendo a confissão, em juízo, dos próprios acusados, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem por atipicidade de conduta, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCINIO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES

A defesa do recorrente Iury da Silva requereu a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo simples.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do recorrente. Vejamos:

De início, imperioso ressaltar que, no crime de latrocínio a finalidade é subtrair um bem patrimonial da vítima, com a morte acontecendo em razão da violência empregada, resultado este que pode ser proveniente de dolo ou de culpa, ao contrário do crime de homicídio, onde o sujeito vislumbra a morte da vítima.

Convém esclarecer, que por ser uma forma qualificada do crime de roubo, no crime de latrocínio o agente possui o dolo de subtrair o patrimônio de terceiros, e, durante a ação criminosa, acaba ocasionando sua morte em razão da violência utilizada.

Desta forma, o crime de latrocínio resta configurado com o evento morte da vítima, fruto da violência empregada pelos agentes delituosos durante o roubo. Restou comprovado assim através do arcabouço probatório constante dos autos, o concurso de pessoas, o emprego de arma de fogo e demonstrado o animus necandi, não havendo que se falar, no presente caso, em imputação ao apelante de delito menos grave.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de desclassificação para o delito de roubo simples, verificando-se que a materialidade e autoria do crime de latrocínio restou comprovada, a qual mantenho inalterada a referida fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos apelos para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024